Tribunal: CARF
Processo: 11080.730818/2017-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.730818/2017-81
ACÓRDÃO
3201-011.899 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 12/12/2012, 07/01/2013, 22/01/2013
JULGAMENTO VINCULANTE.
Aplicação obrigatória da decisão proferida pelo STF no Recurso
Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, nos termos do art. 62, §1o, II, b,
do Anexo II do RICARF.
MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE.
PROCEDÊNCIA.
Conforme precedente vinculante do STF, é inconstitucional a multa de 50%
sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada, devendo ser cancelado o seu lançamento.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3201-011.898, de 22 de maio de 2024, prolatado no
julgamento do processo 11080.733194/2018-34, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Enk de Aguiar,
Marcio Robson Costa, Flavia Sales Campos Vale, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.899 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730818/2017-81
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo:
Trata-se de notificação de lançamento relativa a multa isolada em razão da não
homologação de compensações.
(...)
O contribuinte apresentou impugnação que foi julgada improcedente com a
seguinte ementa:
(...)
COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. DECADÊNCIA. TERMO
INICIAL.
O prazo decadencial para lançamento de ofício da multa isolada, na hipótese de
compensação não homologada ou não declarada, inicia-se no primeiro dia do
exercício seguinte ao da data da entrega da Declaração de Compensação.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA OU HOMOLOGADA
PARCIALMENTE. INCIDÊNCIA.
Impõe-se o lançamento de ofício de multa isolada de cinquenta por cento sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada ou
homologada parcialmente, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo, quando o percentual será majorado para cento e cinquenta
por cento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, que ora se julga.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.899 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730818/2017-81
3
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela
qual dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado o presente processo foi formalizado para constituição
de auto de infração para a exigência de multa isolada em decorrência da
não homologação de compensações versadas no processo administrativo
que trata do direito creditório de no 10880.913651/2014-61 (que será
julgado nesta mesma sessão).
O presente processo trata exclusivamente de multa por compensação não
homologada, prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. As compensações não homologadas são objeto do PAF
n.o 10880.913651/2014-61.
Nesse sentido o resultado do julgamento do processo principal
influenciaria diretamente no processo apensado caso não fosse declarada a
inconstitucionalidade da multa aplicada, contudo, conforme a seguir será
exposto, não há mais vínculo entre as decisões.
Mérito
Como se depreende dos fatos apresentados, a controvérsia posta limita-se
à discussão acerca da validade da multa isolada de 50% prevista no art. 74,
§17
da
Lei
no
9.430/1996
aplicada
em
decorrência
da
não
homologação/homologação parcial de Declarações de Compensação
apresentadas pela Recorrente.
Esta Turma Julgadora, por força do disposto no art. 99 do Anexo do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, encontra-se vinculada ao que
restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário
(RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905, quando restou definida a seguinte tese:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”
Por sua vez, a ementa do referido julgado encontra-se assim redigida:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão
geral: “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.899 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730818/2017-81
4
da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade
da sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do
animus do agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de
um direito subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é
constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa
ao contribuinte que tenha indeferido seu pedido administrativo de
ressarcimento ou de homologação de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei
13.137/15; o que não impede seu conhecimento e análise em sede de
Recurso Extraordinário considerando a dimensão dos interesses subjetivos
discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu
alteração legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da
questão pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da
controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a qual
se calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de
declaração para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a
potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o
pedido administrativo de compensação tributária, ainda que não
homologado pela Administração Tributária, uma vez que este se traduz em
legítimo exercício do direito de petição do contribuinte. Precedentes e
Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido
processo legal nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não
se observa no processo administrativo fiscal em exame uma garantia às
partes em relação ao exercício de suas faculdades e poderes processuais.
Na seara substancial, o dispositivo precitado não se mostra razoável na
medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a insatisfação
simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente,
mediada por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do
princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.899 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730818/2017-81
5
avaliação motivada, é possível confirmar eventual abusividade no exercício
do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em
que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art.
74 da Lei 9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a
quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
18/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
s/n DIVULG 22-05-2023 PUBLIC 23-05-2023)
Acrescenta-se, ainda, que o referido julgado já transitou em julgado em
20/06/2023, conforme certidão disponibilizada pelo STF em autos
eletrônicos.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 101
DF CARF MF
Original